Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECUROS INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM REDUZIDO (R$ 3.000,00).
1. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações, considerados essenciais, enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedentes da Turmas Recursais do DF, acórdãos n.o 1434265, 1434077, 1432413, 1413674, 1085743 e 1303051.
2. Para verificação do “quantum”, houve utilização do critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Nos casos de interrupção indevida na prestação dos serviços essenciais, as Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização na média de R$ 3.000,00, conforme acórdãos n.o 1434077, 1413674, 1431374, e 1384635; não havendo peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor, deve ser fixado o valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), reduzindo-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juiz sentenciante, o qual se mostra excessivo para reparar os danos sofridos pela recorrida.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002. Sem custas e sem honorários advocatícios conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.